Tribunal: TJMT
Processo: 1036009-32.2023.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036009-32.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Citação]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GIOVANNA COSTA LEITE FIGUEIREDO - CPF: 703.477.961-92 (APELADO), ELDER MATHEUS CAMPOS TABORDA - CPF: 034.932.891-97 (ADVOGADO), IRACEMA MARQUES DE FIGUEIREDO - CPF: 056.931.261-29 (APELADO), YASMIN KAREN MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 055.731.841-64 (APELADO), WENDERSON LIMA FIGUEIREDO - CPF: 052.844.001-27 (APELADO), ALESSANDRO BRIGNONI BELLO - CPF: 570.107.901-59 (APELANTE), MARINA BOLDORI NIENKOETTER - CPF: 039.704.971-40 (ADVOGADO), ADRIANE MARCON - CPF: 572.788.819-00 (ADVOGADO), EDUARDO FRANCISCO BELLO - CPF: 032.469.751-16 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

Ementa:

direito civil e processual civil. apelação cível. ação de indenização por danos morais e materiais decorrentes de acidente de trânsito com resultado morte. ultrapassagem em local proibido. invasão de pista contrária. responsabilidade civil do condutor e responsabilidade solidária do proprietário do veículo. danos morais configurados. ausência de prova robusta dos danos materiais. recurso parcialmente provido.

Caso em exame

Apelação Cível interposta contra sentença
que
julgou procedente ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada pelos filhos de vítima fatal de acidente de trânsito ocorrido na BR-070, no Município de Primavera do Leste-MT. A sentença reconheceu a culpa do primeiro réu pela realização de ultrapassagem em local proibido, com invasão da pista contrária e colisão frontal, condenando os requeridos ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Quest
ões
em discussão

Há três questões: 1)
se o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para comprovar a culpa do primeiro apelante pelo acidente
; 2)
se subsiste a responsabilidade solidária do proprietário do veículo utilizado no sinistro; e
3)
e estão devidamente comprovados os danos materiais e se o valor arbitrado a título de danos morais comporta
modificação
.

Razões de decidir

laudo pericial elaborado pela Polícia Rodoviária Federal, corroborado pelo croqui do acidente e pela prova testemunhal produzida, demonstra que o primeiro apelante realizou manobra de ultrapassagem em local proibido, invadindo a pista contrária e
causando colisão frontal com o veículo conduzido pela vítima, circunstância apta a caracterizar a culpa exclusiva pelo sinistro
.

A alegação de irregularidade da habilitação da vítima não encontra respaldo no acervo probatório, pois o próprio laudo da PRF registra validade da CNH até 13.7.2032, inexistindo demonstração de qualquer contribuição causal da vítima para o evento danoso
.

A condenação por danos materiais exige prova segura do efetivo prejuízo suportado. No caso, os comprovantes relativos às despesas funerárias não demonstram, de forma inequívoca, o desembolso realizado pelos autores, enquanto a tabela FIPE constitui mero parâmetro de valor de mercado, insuficiente, isoladamente, para comprovar a extensão do dano patrimonial indenizável
.

Os danos morais decorrem da própria morte do genitor dos autores em acidente ocasionado por ato ilícito, configurando dano moral in
re

ipsa
. O valor fixado na sentença, correspondente a R$ 100.000,00, distribuído entre os quatro filhos da vítima, observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não evidenciando excesso apto a justificar redução
.

Dispositivo e teses

Recurso parcialmente provido para afastar a condenação por danos materiais, mantida a condenação dos apelantes ao pagamento de indenização por danos morais
.

Tese
s
de julgamento:

1. O
laudo pericial elaborado pela autoridade policial, corroborado pelos demais elementos probatórios dos autos, é meio idôneo para comprovar a culpa exclusiva do condutor que realiza ultrapassagem em local proibido com invasão da pista contrária
.

2.
O proprietário do veículo responde solidariamente pelos danos decorrentes de acidente causado por terceiro a quem confiada a condução do automóvel
.

3.
A condenação por danos materiais exige prova robusta e inequívoca do efetivo prejuízo suportado, não sendo suficiente a mera apresentação de tabela FIPE ou comprovantes frágeis de despesas.

4.
O dano moral decorrente da morte de genitor em acidente de trânsito configura dano
in
re

ipsa
e prescinde de comprovação específica do sofrimento experimentado pelos filhos da vítima
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Cível
,
interposto por
ALESSANDRO BRIGNONI BELLO e EDUARDO FRANCISCO BELLO, contra a sentença de ID 346065905, proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos nº 1036009-32.2023.8.11.0041, que julgou procedente a Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais decorrentes de Acidente de Trânsito com Resultado Morte ajuizada por GIOVANNA COSTA LEITE FIGUEIREDO, IRACEMA MARQUES DE FIGUEIREDO, YASMIN KAREN MARQUES DE OLIVEIRA e WENDERSON LIMA FIGUEIREDO, em razão do acidente ocorrido em 30/03/2023, na BR-070, km 284, no Município de Primavera do Leste-MT, que vitimou Edson Pereira Leite de Figueiredo, genitor dos autores.

Na sentença recorrida, o magistrado consignou, em síntese, que o laudo pericial de acidente de trânsito elaborado pela Polícia Rodoviária Federal apontou como causa determinante da colisão a manobra de ultrapassagem em local proibido, com invasão da pista contrária pelo primeiro réu, sobrevindo colisão frontal com o veículo conduzido pela vítima. Consta do decisum, ainda, o seguinte trecho:
“(...) O laudo pericial de acidente de trânsito (PRF, Protocolo nº 23016139B01) é categórico ao apontar que a causa determinante da colisão foi à manobra de ultrapassagem em local proibido, efetuada pelo primeiro réu, que trafegava em contramão de direção, vindo a colidir frontalmente com o veículo da vítima.
(...)
Logo, configuram-se os pressupostos da responsabilidade civil subjetiva (art. 186 e 927 do CC): (a) conduta culposa – ultrapassagem em faixa contínua; (b) nexo causal – colisão frontal; (c) dano – morte da vítima.
(...)
”
.

Em suas razões recursais, de
id.
346065906, os apelantes sustentam, em síntese, a insuficiência de provas para embasar a condenação, afirmando que o laudo confeccionado pela autoridade policial conteria inconsistências e não poderia, por si só, sustentar o reconhecimento da culpa exclusiva do condutor. Alegam, ainda, a ausência de comprovação idônea dos danos materiais, notadamente quanto às despesas funerárias e ao valor atribuído ao veículo sinistrado, além de impugnarem a condenação por danos morais.

Os apelados apresentaram contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Sustentam que o laudo pericial da PRF, o croqui do local do acidente e a prova produzida nos autos demonstram a culpa do primeiro apelante, bem como a responsabilidade solidária do proprietário do veículo. Defendem, também, a manutenção da indenização por danos materiais e morais
(id.
346065910
)
.

P
reparo recursal recolhido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, tanto intrínsecos quanto extrínsecos, conheço do presente recurso.

Os apelantes alegam, em síntese, insuficiência probatória para o reconhecimento da culpa pelo acidente, sustentam a fragilidade do laudo policial, insistem na tese de irregularidade da habilitação do falecido e impugnam a condenação por danos materiais e morais.

Todavia, os documentos constantes dos autos evidenciam quadro diverso.

O laudo de necrópsia (
id.
346064925) e a certidão de óbito acompanhada da CNH do falecido (
id.
346064931) comprovam o óbito de
Edson Pereira Leite de Figueiredo
em decorrência do sinistro. O laudo pericial do local do acidente, elaborado pela Polícia Rodoviária Federal (
id.
346064926),
detalha
a dinâmica da colisão, identificando os veículos envolvidos, o ponto de impacto e a posição final dos automóveis, e aponta como causa determinante do evento a manobra de ultrapassagem realizada pelo veículo
Toyota Hilux
,
conduzido pelo primeiro apelante

(Alessandro
Brignoni

Bello
)
,
com invasão da pista contrária e colisão frontal com
a Fiat Fiorino
conduzida pela vítima. O croqui integrante do mesmo documento é convergente com essa reconstrução técnica.

Não há, nos autos, contraprova técnica idônea apta a infirmar a conclusão lançada no laudo oficial elaborado pela autoridade poli
cial.

Além disso,
“
A declaração da testemunha ocular, condutor do caminhão VW 24.280, confirma que a Toyota Hilux “estava em alta velocidade e realizou ultrapassagem perigosa”
,
consoante destacado na sentença (id.
346065905
).

Desse modo,
não há que se falar em insuficiência probatória, porquanto
a prova documental constante do acervo probatório dos autos
evidencia
, de forma suficiente, a conduta culposa do primeiro apelante, o nexo causal e o dano, preenchendo os requisitos dos art
igos
186 e 927 do Código Civil
1
.
Neste sentido:

DIREITOCIVILE PROCESSUALCIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
ACIDENTEDETRÂNSITOCOMVÍTIMAFATAL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CULPAEXCLUSIVA DO RÉU.
AFASTAMENTO DACULPACONCORRENTE DAVÍTIMA.

MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Sirlene Andreia de Almeida contra sentença proferida na Ação de Reparação de Danos Morais movida em face de Osvaldo Cruz do Nascimento, em razão deacidentedetrânsitoque resultou na morte do cônjuge da autora. A sentença reconheceu aresponsabilidadedo réu, mas reduziu o valor da indenização por entender haverculpaconcorrente davítima. A autora recorre para afastar aculpaconcorrente e obter a majoração da indenização para R$ 30.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(...)
A configuração daculpaconcorrente exige não apenas a comprovação de conduta culposa davítima, mas também o nexo de causalidade entre essa conduta e o resultado danoso, conforme o art. 945 do CódigoCivile a jurisprudência do STJ.
(...)
O réu invadiu a contramão e colidiu frontalmente com avítima, sendo responsável exclusivo peloacidente, conforme boletim de ocorrência elaudopericial que gozam de presunção de veracidade, não elidida por provas em sentido contrário.

A jurisprudência do STJ reconhece a ocorrência de dano moral
in
re

ipsa
nos casos de morte decorrente deacidentedetrânsito, prescindindo de prova do sofrimento experimentado pelos familiares davítima.

A indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a extensão do dano, o grau deculpado agente e sua capacidade econômica, sem ensejar enriquecimento sem causa.

No caso concreto,

presentes as circunstâncias fáticas e jurídicas que evidenciam a gravidade do dano e a exclusividade daculpado réu, é cabível a majoração do valor indenizatório para R$ 20.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

(...)
A
invasão da contramão por parte docondutordo veículo caracterizaculpaexclusiva peloacidentedetrânsitocomvítimafatal.

O dano moral decorrente de morte emacidentedetrânsitoé presumido e enseja reparação mesmo na ausência de prova específica do sofrimento.

O valor da indenização por danos morais deve cumprir função compensatória e punitiva, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Em atenção ao disposto no artigo 85, § 11, do Código de ProcessoCivil, majoro os honorários advocatícios em favor do patrono da parte apelante para o patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal.

(N.U 1022712-46.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/09/2025,
Publicado
no DJE 10/09/2025)

Também não prospera a alegação de irregularidade da habilitação do falecido.
O acervo técnico do feito afasta a premissa de documento vencido
, uma vez que o próprio laudo da PRF indicou a sua validade até 13.7.2032.

Ademais, inexiste prova de que eventual irregularidade administrativa da habilitação tivesse relevância causal para o acidente
. Pelo contrário, inclusive. O que se comprovou, de forma objetiva,
é que a causa eficiente do sinistro foi a invasão da pista contrária pelo veículo co
nduzido pelo primeiro apelante em manobra indevida de ultrapassagem
(id.
346064926
).

Também não prospera a insurgência quanto à responsabilidade do segundo apelante. O CRLV-e da Toyota Hilux (
id.
346064927) evidencia
que o veículo utilizado no sinistro é de propriedade de
Eduardo Francisco
Bello
(segundo apelante)
, e o laudo pericial da PRF (
id.
346064926)
aponta
que esse automóvel foi empregado na conduta lesiva
enquanto conduzido pelo primeiro apelante (
ALESSANDRO BRIGNONI BELLO
)
.

Demonstrada a culpa do condutor

a responsabilidade solidária do proprietário

pelos danos decorrentes do acidente.

A propósito:

Ementa: DIREITOCIVILE PROCESSUALCIVIL. RECURSO INOMINADO.ACIDENTEDETRÂNSITO.RESPONSABILIDADECIVILSOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO. ALEGAÇÃO DE VEÍCULO CLONADO. ÔNUS DA PROVA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pelo proprietário do veículo contra sentença que o condenou, solidariamente com o condutor, ao pagamento de indenização por danos materiais (R$ 19.507,00) decorrentes deacidentedetrânsito. O recorrente alega que o veículo envolvido no sinistro é um clone e suscita a nulidade da sentença por falta de fundamentação e cerceamento de defesa.
(...)
4. Em matéria deacidentedetrânsito, aresponsabilidadedo proprietário do veículo é solidária à do condutor
.
(...)
5. A apresentação de provas unilaterais e frágeis, como histórico de aplicativo de transporte, é insuficiente para desconstituir a presunção de veracidade do Boletim de Ocorrência lavrado por autoridade policial e comprovar a tese de clonagem, sobretudo quando ausente a instauração de procedimento administrativo junto ao órgão detrânsitopara apurar a fraude.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. Aresponsabilidadecivilsolidária do proprietário por danos causados por seu veículo emacidentedetrânsitosomente é afastada pela alegação de clonagem se esta for comprovada por um conjunto probatório robusto, não bastando meras alegações ou provas unilaterais frágeis. 2. A necessidade de produção de prova pericial complexa para comprovar a clonagem de veículo só se justifica diante da apresentação de indícios mínimos e verossímeis da fraude, não configurando cerceamento de defesa o seu indeferimento na ausência de lastro probatório inicial.

(N.U 1003095-52.2025.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 05/05/2026,
Publicado
no DJE 08/05/2026)

- negritei

APELAÇÕES CÍVEIS – DIREITO CIVIL –
RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ÓBITO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PENSÃO MENSAL – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO E DA CONDUTORA
– DANO MORAL – VALOR – MANUTENÇÃO – PENSÃO PARA OS FILHOS MENORES ARBITRADA EM 2/3 DO
SALÁRIO MÍNIMO
– RAZOABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA, EM CONSONÊNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSOS DESPROVIDOS.

O proprietário do veículo responde solidariamente pelos danos causados por terceiro a quem a direção é confiada, ainda que informalmente, quando se verifica a ausência de mecanismos eficazes de segurança que impeçam o acesso ao bem.

O valor fixado para indenização por danos morais em casos de óbito deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do evento e os impactos emocionais aos beneficiários.

A fixação de pensão mensal em 2/3 do salário-mínimo para os filhos menores da vítima até eles completem 25 (vinte e cinco) anos de idade é compatível com a jurisprudência do STJ e a Súmula 490 do STF.

(N.U 1009594-32.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/05/2025,
Publicado
no DJE 20/05/2025)
- negritei

Portanto, não merece reparo a sentença no ponto em que reconheceu a responsabilidade civil dos apelantes pelo acidente.

No tocante aos
danos materiais
, os apelantes alegam ausência de prova do efetivo prejuízo. Nesse ponto, assiste-lhes razão.

Quanto às despesas funerárias,

não há, nos autos, comprovante inequívoco de desembolso realizado diretamente pelos autores no valor acolhido na condenação. Ao contrário, consta documento juntado pela defesa sob a descrição ‘recibo ajuda funeral - assinado’ (
id.
346065854), circunstância que impede afirmar, com a necessária segurança, que a integralidade dessa despesa foi efetivamente suportada pelos demandantes
.

DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO VEÍCULO OFICIAL. MORTE DE CICLISTA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ENTE PÚBLICO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA AFASTADA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO
DANO MATERIAL
. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas pelo Município de Primavera do Leste e por Maria Madalena
Souchie
contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais e materiais, proposta em razão de acidente de trânsito que resultou na morte do esposo da autora, atropelado por ônibus oficial pertencente ao ente municipal. A sentença fixou indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 e rejeitou o pedido de indenização por danos materiais por ausência de comprovação.
(...)
3. Restou comprovada, por meio de laudo pericial e demais elementos probatórios, a conduta negligente do motorista do ônibus oficial, que deixou de manter a distância lateral de segurança em relação ao ciclista, incidindo diretamente na dinâmica do acidente e no resultado morte.

4. A tese de culpa exclusiva da vítima não se sustenta, diante da inexistência de elementos que demonstrem que a conduta do ciclista tenha contribuído decisivamente para o evento danoso.
(...)
6. O valor fixado a título de indenização por danos morais no montante de R$ 50.000,00 é adequado, razoável e proporcional, estando alinhado aos parâmetros jurisprudenciais para casos análogos, razão pela qual não comporta alteração.

7. Correta a rejeição do pedido de indenização por danos materiais, diante da ausência de comprovação efetiva das despesas alegadas, sobretudo aquelas relacionadas aos custos funerários, cujo comprovante juntado não se revelou idôneo.

IV. Dispositivo e tese

8. Recursos de apelação desprovidos.

Tese de julgamento:
(...)
3. A condenação por danos materiais exige prova robusta e inequívoca do efetivo prejuízo suportado, não sendo admitida sua presunção.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6º; CTB,
arts
. 201 e 220, inc. XIII.

(N.U 1009091-03.2023.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2025,
Publicado
no DJE 25/06/2025)
- negritei

Quanto ao veículo sinistrado, a tabela FIPE da Fiorino (
id.
346064928) constitui mero parâmetro de valor de mercado, não sendo suficiente, por si só, para comprovar a integral extensão do prejuízo patrimonial indenizável nos moldes em que fixada a condenação.

Em matéria de dano material, exige-se prova segura da ocorrência do prejuízo e de sua quantificação, nos termos do art. 373, I, do CPC
2
. Na hipótese, os
autos contêm elementos indicativos, mas não prova robusta bastante para sustentar, com segurança, a condenação patrimonial exatamente como arbitrada.

Desse modo, a condenação por danos materiais não pode subsistir.

Sobre os danos morais
, os apelantes também impugnam a condenação. Todavia, o laudo de necrópsia (
id.
346064925) e a certidão de óbito (
id.
346064931) evidenciam a morte da vítima

e
nquanto a petição inicial, em conjunto com os documentos pessoais acostados, evidencia que os autores demandam na condição de filhos da vítima fatal. Demonstradas a conduta culposa do primeiro apelante e a relação causal entre essa conduta e o evento morte, subsiste o dever de indenizar os danos morais suportados pelos demandantes em razão da perda do genitor.

A morte do genitor dos autores, causada por ato ilícito, evidencia dano moral indenizável, sendo desnecessária prova específica do sofrimento experimentado pelos filhos da vítima
. Nessa linha, a sentença reconheceu adequadamente a obrigação reparatória
.

No que se refere ao
quantum
indenizatório, não se verifica exorbitância ou inadequação manifesta no valor fixado (R$
100.000,00, sendo R$25.000,00 para cada filho da vítima),
consideradas as particularidades do caso concreto, notadamente a morte da vítima e a circunstância de ter deixado 4 (quatro) filhos, autores da presente demanda. A morte do genitor dos autores revela gravidade suficiente para justificar a compensação arbitrada, inexistindo, nos argumentos recursais, demonstração concreta de excesso que autorize a intervenção do Tribunal.

Direito civil e processual civil. Apelação cível. Ação de indenização por
danosmateriais emorais.
Acidente
detrânsitocomvítimafatal
. Responsabilidade civil. Cerceamento de defesa. Prova emprestada de ação penal. Prescrição da pretensão punitiva. Independência das esferas.Dano
moral.
Quantumindenizatório. Manutenção. Recurso desprovido
.

I. caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de indenização pordanosmateriais emoraisformulado pelos genitores devítimafataldeacidentedetrânsito. A condenação fundamentou-se na culpa do réu, apurada com base em prova emprestada de ação penal correlata, na qual, posteriormente, foi declarada a extinção da punibilidade pela prescrição.

(...)
5.
O valor da indenização pordanosmorais, fixado em sentença, mostra-se adequado e proporcional à imensurável dor decorrente da
perda de um filho emacidentedetrânsito, atendendo à dupla finalidade da medida, tanto compensatória e pedagógica, e estando em consonância com os parâmetros jurisprudenciais para casos análogos, sem configurar enriquecimento ilícito.

IV. dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
(...)
2. A indenização pordanomoraldecorrente da morte de filho deve ser fixada em montante que, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sirva para mitigar osofrimentodos genitores e desestimular a reiteração da conduta ilícita.”

(N.U 1000466-69.2019.8.11.0085, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2026,
Publicado
no DJE 06/03/2026)
- negritei

Assim sendo
, a condenação por danos morais deve ser preservada.

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para afastar a condenação por danos materiais, mantendo, no mais, a responsabilização civil dos apelantes e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Em razão do parcial provimento do recurso, redistribuo os ônus sucumbenciais da demanda, nos termos do art.
86 do CPC
3
, na proporção de 70%
(setenta por cento)
em desfavor dos réus e 30%
(trinta por cento)
em desfavor dos autores, ficando suspensa, quanto a estes, a exigibilidade, na forma do art. 98, § 3º, do CPC
4
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026